Tribunal: STF
Processo: ARE 1578346
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente condenado por violação ao disposto no artigo 217-A, parágrafo primeiro, parte final, do Código Penal. Pleitos de reconhecimento de nulidade, de absolvição e de readequação da pena.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    2. (i) Inépcia da denúncia; (ii) absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta; (iii) desclassificação para o crime do art. 232 do ECA (iv) e redimensionamento da reprimenda.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A denúncia descreveu de forma consistente e clara, a conduta delituosa, detalhando o local, o momento e o seu modus operandi, acerca do abuso praticado, não se evidenciando qualquer omissão apta a prejudicar o exercício do contraditório e da ampla defesa, que foram, efetivamente, observados no transcurso da instrução criminal. A descrição fática que envolveu a dinâmica do ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente em passar a mão nos seios da lesada, que não podia oferecer resistência, não se mostra inepta, sendo suficiente para satisfazer a amplitude de defesa, não se exigindo descrição minuciosa e pormenorizada quanto ao exato comportamento do denunciado, sobretudo porque a vítima se encontrava dormindo. Presentes estão todos os requisitos do art. 41 do CPP.



    4. A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas pelos depoimentos prestados em Juízo, aos quais corroboram as demais provas do processo. As teses defensivas de insuficiência probatória, atipicidade da conduta, que a ofendida inventou a narrativa com a finalidade de prejudicar o réu ou agiu por inveja de sua tia Edna, apresentam-se incoerentes e desassociadas do conjunto fático probatório, de onde se extrai a certeza de que o acusado, de forma consciente, praticou o crime equiparado a estupro vulnerável, uma vez que a ofendida dormia e não podia oferecer resistência.



    5. Os crimes contra a dignidade sexual podem ser provados pelas declarações da vítima, sobretudo na hipótese, em que expôs os fatos com riqueza de detalhes, de forma coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos.



    6. A versão apresentada, em juízo, é compatível com os “prints” das mensagens de texto extraídas do celular da lesada, em que se verifica que o réu ofereceu a quantia de R$ 50,00 para que a vítima não o denunciasse, bem como reconheceu que passou a mão nos seus seios. Verifica-se que foi oportunizada a manifestação da Defesa, acerca do teor das mensagens de texto enviadas, inexistindo qualquer indício de manipulação ou adulteração de seu conteúdo. Não há de se falar em atipicidade da conduta, na medida em que se torna irrelevante a existência de laudo pericial diante da desnecessidade de lesões para caracterizar a violência real e configurar a conduta prevista no art. 217-A, § 1º, do CP.



    7. Incabível o pleito de desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 232 do ECA. A circunstância elementar que delimita o sujeito ativo do referido crime próprio, é a condição especial do agente de deter um poder específico sobre a vítima incapaz, tendo-a sob sua autoridade, guarda ou vigilância, o que não ocorre na espécie. Tratando-se de crime sexual cometido contra a vítima, de 16 anos, que estava dormindo, conclui-se que a conduta perpetrada extrapola, sobremaneira, o âmbito do simples vexame ou constrangimento da ofendida, precipuamente por não ser este o dolo que motivou a ação do réu, mas sim o claro intento de satisfazer a própria lascívia, atingindo o bem jurídico da dignidade sexual da vítima.



    8. A pena-base do delito do artigo 217-A, §1ª, parte final, do Código Penal foi exasperada na fração de 1/6 (um sexto), com fundamento nos maus antecedentes. Diante das ausências de circunstâncias atenuantes ou agravantes e causas de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda final será mantida no patamar de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.



    9. Em decorrência das circunstâncias do caso concreto, dos maus antecedentes e do quantum da reprimenda, a teor do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal e artigo 1º, inciso VI, da Lei n° 8.072/90, resta mantido o regime prisional fechado, que se afigura o mais adequado para atender a finalidade e os aspectos repressivos e preventivos da pena.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    10. Preliminar Rejeitada. Recurso Desprovido.



    Tese de julgamento: Nos crimes contra a dignidade sexual, em regra, ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que coerentes e em consonância com as demais provas coligidas ao longo da instrução criminal.



    Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º, “a”, 217-A, § 1º; CPP, art. 41 e 155; lei 8.072/90, art 232..



    Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ - Apelação Criminal nº 0011771- 08.2013.8.19.0036 - Des(a). ELIZABETE ALVES DE AGUIAR - Julgamento: 29/04/2020 - OITAVA CÂMARA CRIMINAL”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, incisos II, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente